Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014535-70.2019.8.11.0000
EMBARGANTES: ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES e PRISCILLA SOUZA LIMA CAETANO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - DEFESA ESCRITA ACOLHIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEÇA CABÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - ERRO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre na espécie.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014535-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA LEMES - CPF: 002.084.371-26 (ADVOGADO), ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES - CPF: 857.005.331-20 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PRISCILLA SOUZA LIMA MARQUES - CPF: 009.120.921-81 (REPRESENTANTE), PAULO EMILIO MARTINS E CUNHA - CPF: 280.728.471-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
-
DEFESA ESCRITA ACOLHIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEÇA CABÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE - ERRO E
OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre na espécie.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1014535-70.2019.8.11.0000

EMBARGANTES:

ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES e PRISCILLA SOUZA LIMA CAETANO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELEANDRO ANTÔNIO MARQUES PERES e PRISCILLA SOUZA LIMA CAETANO
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

Os embargantes aduzem que os presentes embargos têm por escopo suprir omissão e corrigir erro constante no v. acórdão por se tratarem de
matérias de ordem pública que podem ser arguidas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, podendo ser, inclusive, conhecidas de ofício.

Discorrem que a petição defensiva apresentada pelos embargantes em nada se assemelha aos Embargos à Execução, como entenderam o togado singular e os Membros desta Câmara ao julgar o recurso e reconhecer a intempestividade da aludida peça.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com vistas a suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 35140475.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 32739954, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEFESA ESCRITA DIVERSA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 918, I, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 10 do Decreto-Lei no. 167/67, a Cédula Rural Hipotecária é título executivo hábil a embasar o processo de execução, não havendo que se falar em nulidade do título quando preenchidos os requisitos do art. 20 do mesmo diploma legal.

Consoante entendimento dominante dos Tribunais pátrios, cumpre ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento (art. 917, §4o, CPC/15). Da mesma forma, não observado o disposto no art. 918, I, do mesmo diploma legal, tendo sido ofertada peça escrita compatível aos embargos à execução após o prazo legal, regular sua rejeição liminar.”

Os embargantes defendem a existência de vícios no julgado, ao argumento de que a peça que deu origem à decisão agravada e depois ao acórdão embargado, é uma simples petição que trata de matéria de ordem pública – e não embargos à execução como reconhecido pelos julgadores.

Entretanto, a matéria foi bem delineada por ocasião do julgamento do recurso, de maneira que o acordão não se encontra tomado pelo vício da omissão ou erro material, uma vez que ficou patente, com fundamentação adequada, que:

“(...)
consoante discriminado anteriormente, a peça de defesa em que se ataca o ato que perfectibilizou a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, que eventualmente poderia ser recepcionada como embargos à execução por intermédio da aplicação do princípio da fungibilidade, foi apresentada em prazo muito superior àquele previsto no 915 do CPC/15, que prevê ser o mesmo de 15 (quinze) dias, cujo início se deu em
29/01/2019
, sendo a peça defensiva oferecida tão somente em
11/04/2019
, quando há muito expirado o prazo para tanto (
18/02/2019
).

In casu
, verifica-se como fato incontroverso que os executados/agravantes apresentaram defesa ao feito executivo de forma intempestiva e, tratando-se de norma prevista legalmente, não há que se falar em uma flexibilização, ainda que diante da aplicação de princípios.

Ora, a norma é de caráter cogente, cabendo aos recorrentes o cumprimento do prazo previsto em lei, de modo que, em tendo sido ultrapassado o prazo de quinze dias previsto por Lei, patente é a rejeição liminar da mesma, consoante muito bem dirimido pelo togado singular. (...)”.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de reapreciação do julgado, como ocorre na espécie.

Além disso, de acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção, como foi feito no caso em tela.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Dia
nte do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020